Tribunal: CARF
Processo: 10073.900123/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900123/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.752 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
M.I.MONTREAL INFORMÁTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
VERDADE
MATERIAL. REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Anexados aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, o direito
creditório vindicado deve ser reanalisado pela Receita Federal. Prevalece na
espécie a verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados pelo recorrente, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual..
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Pedido de Restituição Eletrônico (Per) acompanhado de Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900123/2008-16
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900123/2008-16

compensação (Dcomp) em que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito
decorrente de saldo negativo de CSLL no valor original de R$661.853,89, referente ao ano-
calendário 2005.
2.
Despacho decisório inicial (e-fls. 17) indeferiu o direito creditório em razão de
divergência entre o saldo negativo informado no Per (R$661.853,89) e o saldo negativo
informado na DIPJ (R$975.112,55). Interposta manifestação de inconformidade, a Turma
julgadora de primeira instância acatou o pedido da manifestante e declarou nulo o referido
despacho decisório, conforme Acórdão no 12-27.670, de 10/12/2009 (e-fls. 130).
3.
Ao reanalisar a matéria, a autoridade fiscal proferiu novo despacho decisório,
deferiu parcialmente o direito creditório no montante de R$302.701,28 e homologou as
compensações até o limite desse crédito. A parcela do direito creditório indeferido refere-se a
valores não confirmados de CSLL-Fonte, conforme fundamentos elencados no despacho
decisório a seguir (e-fls. 397-405):
Neste sentido, como se observa a fl. 01, o interessado apresentou, em 29/08/2006, o
Pedido Eletrônico de Restituição objeto deste processo, informando como crédito, valor
referente a saldo negativo de CSLL do exercício 2006, ano-calendário 2005, em prazo
inferior a cinco anos, portanto, tempestivamente.
[...]
De posse do quadro acima elaborado, o qual nada mais é do que a efetiva comparação
entre as retenções pedidas pelo interessado e as retenções na fonte comprovadas
mediante comprovantes de retenção e/ou DIRF, resta claro para mim que, para
obtermos o valor correto de CSLL retida relativo aos pagamentos recebidos por
serviços prestados a entes privados e/ou públicos ou por fornecimento de produtos a
entes públicos, basta-nos considerarmos como comprovadas as retenções que
atendam a duas condições:
1o - Que o valor tenha sido pedido pelo interessado em sua petição - Agindo assim
delimita-se a matéria àquela deduzida no pedido, ou seja, leva-se em conta apenas a
retenção de CSLL que o interessado objetivou ser aproveitado na declaração respectiva.
Ademais, garante-se, desse modo, não se estar levando em conta retenção de CSLL cuja
receita não tenha sido devidamente apropriada e levada à tributação pelo interessado.
2o - Que as receitas e as retenções de CSLL sejam identificadas em comprovante de
retenção ou em DIRF. Este procedimento nada mais faz do que seguir o que
determinam os art. 942 e 943 do RIR/1999, os quais abaixo reproduzo: [...]
[...]
Percebe-se ainda que ao final do referido quadro (itens 92 e 93) encontram-se, em
itálico, valores que, apesar de identificados em comprovantes de pagamentos e
retenções efetuados, não são demonstrados pelo interessado no seu pedido de
restituição, fato que causa o seu afastamento da matéria em discussão.
Desta forma, foi adotado como critério aceitar o valor informado pelo interessado
por fonte retentora, quando o valor informado pela fonte retentora é igual ou
maior que aquele, ou adotar o valor informado pela fonte retentora, quando este
for menor que o informado pelo interessado. Assim, da análise do quadro acima,
resta claro que, salvo melhor juízo, dos valores informados pelo contribuinte no pedido
eletrônico de restituição como retidos na fonte a título de contribuição social sobre o
lucro líquido, o valor máximo que deve ser confirmado em DIRF em que o
interessado consta como beneficiário dos rendimentos a ele pagos ou creditados, no
ano-calendário de 2005, monta o valor de R$434.547,33.
Vale registrar que os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados apresentados
pelo interessado às fls. 212 a 214 são referentes ao ano-calendário de 2004, e que
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900123/2008-16

aqueles apresentados às fls. 198, 199 e 202 a 211 se referem tão-somente ao Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF).
De outro lado, sendo o montante de R$131.845,95 da linha 52 (CSLL mensal paga por
Estimativa) da Ficha 17 da DIPJ 2006 proveniente de deduções da contribuição devida
nos meses de fevereiro, março, maio, junho e agosto a novembro de 2005, utilizando
retenções na fonte de CSLL, observa-se que o valor total de contribuição social sobre
o lucro líquido retida na fonte utilizado pelo contribuinte, nas linhas 49, 50 e 52 da
referida Ficha, como dedução da contribuição devida na apuração anual da CSLL do
ano-calendário d e 2005, foi de R$793.699,84.
Entretanto, considerando a contribuição social sobre o lucro líquido devida (R$
131.845,95), conforme informado na ficha 17 da DIPJ 2006, juntamente com o fato de
que o valor máximo da retenção na fonte de CSLL que foi confirmado no ano-
calendário de 2005 corresponde ao montante de R$ 434.547,33, conclui-se que o
valor do saldo negativo de CSLL apurado neste período (ano-calendário de 2005)
resulta na quantia de R$302.701,38. (Grifo nosso)
4.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório, apresentou notas fiscais e Livro Razão para comprovar as retenções e
requereu a homologação integral das compensações.
5.
A decisão recorrida, na mesma linha do despacho decisório, assentou que o
“documento que se presta a comprovar essa retenção é o Comprovante Anual de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte - Pessoa Jurídica” e os
“documentos e livro fiscais apresentados não se prestam a fazer tal comprovação”.
6.
Por outro lado, discordou do despacho decisório e assentou que a aferição do
oferecimento da receita à tributação deve se dar pelo cotejo com a DIPJ e não com as
informações do Per. Apontou que o despacho decisório confirmou retenções de CSLL no
montante total de R$ 440.306,87, o que indica uma receita total de R$ 44.030.687,00. Como a
receita de prestação de serviços informada na DIPJ atinge o montante de R$ 153.047.504,72,
entendeu haver compatibilidade entre a receita relativa às retenções e a receita oferecida á
tributação, devendo ser aceitas as retenções confirmadas no montante total de R$ 440.306,87 (e-
fls. 1185):
Neste ponto é que surge a minha discordância em relação ao entendimento firmado pela
autoridade fiscal. Pelo que se extrai do conteúdo do despacho decisório, entendeu
aquela autoridade que o oferecimento à tributação da receita respectiva à retenção seria
aferido pelo valor da retenção informada no PER, ficando a aceitação da retenção
limitada a este montante mesmo no caso em que a confirmação em DIRF ou
comprovante apontasse valor superior.
Entendo que a aferição do oferecimento da receita á tributação deve se dar pelo cotejo
com a DIPJ e não com as informações do PER. No caso da receita relativa á retenção,
da qual se busca a aceitação para fins de cálculo do saldo negativo, ser compatível com
a receita informada na DIPJ não haveria motivo para sua glosa, a não ser que a
autoridade fiscal possa apontar por outros elementos que aquela receita específica não
compôs o total declarado.
Assim, as retenções confirmadas devem ser consideradas sempre pelo valor constante
da DIRF, caso a receita total relativa a tais retenções seja compatível com a receita total
oferecida à tributação na DIPJ.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900123/2008-16

No caso dos autos temos no despacho decisório a confirmação de retenções de CSLL no
montante total de R$440.306,87, o que aponta para uma receita total de
R$44.030.687,00. Como a receita de prestação de serviços informada na DIPJ atinge o
montante de R$153.047.504,72, entendo haver compatibilidade entre a receita relativa
ás retenções e a receita oferecida á tributação, devendo ser aceitas as retenções
confirmadas no montante total de R$440.306,87.
Como já havia sido aceito pela autoridade fiscal o montante de R$434.547,33,
resultando num saldo negativo de R$ 302.701,38, reconhece-se neste voto o valor
adicional de retenção e, consequentemente, de saldo negativo de R$5.759,54.
7.
Com efeito, como a autoridade fiscal já havia aceitado o montante de
R$434.547,33 de CSLL-Fonte, o que resultou no saldo negativo de R$302.701,38, reconheceu o
valor adicional de retenção de CSLL e, consequentemente, de saldo negativo adicional de
R$5.759,54. Nesse, sentido, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
RETENÇÃO NA FONTE.
A utilização da CSLL na formação do crédito pretendido condiciona-se à comprovação
da retenção por meio do correspondente comprovante de rendimento ou por meio de
DIRF, bem como do oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos.
ESTIMATIVA. PAGAMENTO.
Admite-se, na formação do saldo negativo ao final do período, as antecipações para as
quais foi confirmada a existência de pagamentos.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
8.
Cientificada da decisão de primeira instância em 17/10/2014, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 09/01/2015, e alega, em síntese, nulidade do segundo despacho decisório
em razão de não ter sido cientificada da decisão de primeira instância que declarou nulo o
primeiro despacho decisório. No mérito, aduz que as notas fiscais e o Livro Razão anexados aos
autos comprovam as retenções tidas como faltantes no despacho decisório.
9.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para homologar integralmente
as compensações declaradas.
10.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
11.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
12.
Cinge-se a controvérsia à parcela não reconhecida de direito credito decorrente de
saldo negativo de CSLL, referente ao ano-calendário 2005.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900123/2008-16

Preliminar
13.
Conforme relatado, despacho decisório inicial (e-fls. 17) indeferiu o direito
creditório de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2005, em razão de divergência entre o
saldo negativo informado no Per (R$661.853,89) e o saldo negativo informado na DIPJ
(R$975.112,55).
14.
Interposta manifestação de inconformidade pugnando pela nulidade, a Turma
julgadora de primeira instância acatou o pedido da manifestante e declarou nulo o referido
despacho decisório inicial, nos termos do Acórdão no 12-27.670, de 10/12/2009 (e-fls. 130).
15.
Embora o despacho decisório inicial tenha sido anulado, tal qual pleiteado, a
recorrente reitera a “declaração de nulidade de todos os atos praticados para que a mesma seja
devidamente intimada do teor do Acórdão 12-27.670, proferido pela 2aTurma da DRJ/RJ1”.
16.
Embora a decisão recorrida tenha assentado que “se a decisão que anulou o
primeiro despacho decisório foi proferida em atendimento a uma súplica da própria contribuinte
é óbvio que lhe falta, no mínimo, o interesse recursal”, a matéria não demanda maior discussão,
pois consta dos autos que Krishna Neffa Vieira de Castro, procurador(a) com poderes para
representar a recorrente em órgão públicos federal, conforme procuração pública válida até
31/01/2010 (e-fls. 134-135), tomou ciência do referido Acórdão no 12-27.670 em 04/01/2010 (e-
fls. 133), fato confirmado pela Receita Federal antes de encaminhar o processo para elaboração
de novo despacho decisório (e-fls. 137).
17.
Nestes termos, afasto a preliminar de nulidade.
Mérito
18.
Quanto ao mérito, firme na questão probatória, a recorrente alega em síntese que
os documentos comprobatórios anexados aos autos - notas fiscais e Livro Razão - comprovam a
integralidade do direito creditório pleiteado.
19.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
20.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
21.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
22.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900123/2008-16

atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
23.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
24.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
25.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, a recorrente
anexou aos autos, além de comprovante de rendimentos e Dirf’s, notas fiscais e Livro Razão do
período em análise.
26.
Todavia, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida adotaram a linha
de que a retenção na fonte somente pode ser comprovada por comprovante de retenção ou Dirf,
conforme previsto nos arts. 942 e 943 do RIR/1999, verbis:
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único). (Grifo nosso)
27.
Pois bem. Ao contrário do entendimento esposado no despacho decisório e na
decisão de primeira instância prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do imposto
do imposto renda retido na fonte, o que se aplica à CSLL, pode ser feita por documentos diversos
do comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora e da Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte (Dirf), tais como notas fiscais, faturas, documentos contábeis, dentre outros.
Devido à Dirf ser uma obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em
informações dessa declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto o contratante
pode descumprir tal obrigação acessória ou cumpri-la de forma equivocada.
28.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.752 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900123/2008-16

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
29.

A meu ver, os elementos probatorios anexados aos autos, embora não permitam a
homologação direta das compensações declaradas, têm força probante suficiente para demandar
uma nova análise do direito crerditório, ocasião em que poderá haver um aprofudamento
probatório, inclusive com apresentação de novas provas. Prevalece na espécie a verdade
material.
Conclusão
30.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos probatórios juntados aos autos, podendo
intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar
contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o
rito processual.
31.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Fl. 1206
DF CARF MF
Original